Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022638-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CELINO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 314.433.621-15 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sua fixação, e b) condenar os recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais.

2. Pretensão recursal é o reconhecimento de perícia técnica para deslinde da controvérsia, reconhecimento da inexistência do dever de indenizar e, alternativamente, modificação da data de incidência dos juros e correção monetária.

3.

Rejeito

a preliminar de incompetência desta justiça especializada, uma vez que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide.

4. Restou comprovada a responsabilidade das Recorrentes, uma vez que foi a responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás, fato incontroverso. Em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

5. Apresentação de laudo pericial que comprova a falha na prestação do serviço.

6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

7. O dano também restou incontroverso, pois o consumidor ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros problemas detectados.

8.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

9. Juros de mora que deve incidir a partir da citação por se tratar de ilícito contratual. Necessidade de modificação.

10. Danos materiais configurados e comprovados.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a incidência dos juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para: a) condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sua fixação, e b) condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 1.845,00 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência do dever de indenizar a título de danos morais e, alternativamente, requer que a data de incidência dos juros e correção monetária seja contabilizada a partir do arbitramento da quantia. Postula também, o afastamento da condenação a título de danos materiais, em razão da desnecessidade de gastos com alimentação e que o documento apresentado não comprova o efetivo gasto (Id. 71885005) .

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 – Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais

A parte Recorrente alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de produção de prova pericial nos materiais gráficos.

Pois bem. Com arrimo no art. 5o, da Lei 9.099/1995, assinalo a desnecessidade de realizar-se prova pericial, na medida em que se afiguram dispensáveis os conhecimentos técnicos específicos para o deslinde da questão.

A propósito, salienta-se que cabe ao Magistrado dirigir o processo e determinar as provas a serem produzidas e ceifar aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

Nesse sentido, Hélio Martins Costa leciona que:

Cabe salientar que a prova tem por destinatário o Juiz da causa, de forma a propiciar-lhe a formação de sua convicção. É neste aspecto, e na condição de dirigente do processo, que erige o poder do Juiz de limitar e excluir as provas consideradas manifestamente excessivas, impertinentes ou protelatórias.
(in Lei dos Juizados Especiais Cíveis anotada e sua interpretação jurisprudencial. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Del Rey Editora, 2000. p. 123)

Sobre a questão da necessidade e cabimento de prova pericial confiram-se as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“ (...) o seu deferimento deve ser reservado somente para as hipóteses em que se faça indispensável contar com o auxílio de um expert. Existem limitações legais e lógicas à produção da prova pericial.

Aduz o art. 464, § 1o, I, do Novo CPC que a prova pericial não será produzida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico212. O objetivo da norma é determinar a dispensa da prova pericial sempre que o esclarecimento e compreensão dos fatos exijam tão somente um conhecimento comum à pessoa de cultura média. Deve o juiz se valer das regras de experiência técnica (art. 375 do CPC)”
(Manual De Direito Processual Civil, Volume Único –10.ed., Editora Juspodivm, 2018)

Assim, para o cabimento e necessidade de prova técnica, mister que se demonstre que o fato que se pretende provar demanda conhecimento técnico ou científico.

No caso em análise, os documentos e provas constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa e não prescindem de conhecimento técnico, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço das construtoras, em razão da má qualidade dos serviços e materiais empregados na obra que, por consequência, deixaram o recorrido desabastecido do fornecimento de gás canalizado.

O recorrido aduz, em síntese, que entre 06.12.2018 a 24.02.2019, sofreu com a interrupção no fornecimento do gás canalizado, em decorrência de vazamento por má qualidade dos serviços e materiais empregados na construção de sua residência, localizado no empreendimento Residencial Chapada Diamantina. Alega também, que em junho/2019, foi realizado um laudo técnico, no qual constatou todos os defeitos da obra relacionados ao vazamento de gás, bem como o grau de risco à saúde e segurança das pessoas e meio ambiente.

As construtoras, ora recorrentes, em defesa, reconhecem a interrupção do fornecimento de gás, porém alegam que o Residencial Chapada Diamantina foi edificado dentro das normas técnicas da construção civil, bem como que o condomínio ficou sem o abastecimento de gás por período irrisório, o qual seria incapaz de gerar indenização de ordem moral.

Cabe consignar que a situação trazida nos autos (vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina) é fato público e notório, uma vez que foi objeto de apreciação constante pela Turma Recursal de Mato Grosso nas inúmeras ações que foram julgadas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. A título de referência menciono os seguintes processos: 1007522-80.2020.8.11.0001, 1004488-97.2020.8.11.0001, 1002829-53.2020.811.0001, 1014369-32.2019.811.0002, 0019333-88.2019.811.0001, 0078413-51.2017.811.0001, 0049245-67.2018.811.0001 e 0049128-76.2018.811.0001.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que as recorrentes não logram êxito em demonstrar o fato extintivo, modificativo e extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não comprovou a inexistência do vício na construção do empreendimento.

No caso dos autos, verifica-se que as recorrentes estavam cientes dos problemas existentes na tubulação de gás, devendo ser observado, ainda, que o caso trata-se de vício oculto.

No laudo confeccionado pelo Engenheiro mecânico e Segurança do Trabalho Sergio Restani Kalinowski restou consignado o seguinte: “(...)
atesto que o sistema de utilização e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (Central de GLP com 12 recipiente do tipo P190 transportável), bem com as tubulações, abrigos dos reguladores de gás e componentes existentes na edificação,
necessitam de intervenções imediatas que foram apontadas neste laudo, para que as suas instalações estejam em conformidade com as Normas Técnicas Oficiais e Legislativas vigentes na data desta vistoria
. Conforme documentação apresentada, verificou-se que devido a vazamentos e interrupções constantes de gás, foi realizado laudo técnico no valor de R$ 10.500,00 conforme ART apresentada e emitido pelo profissional Eng. Civil Gabriel Libardi de Souza em 13 de fevereiro de 2017,
que apontaram anomalias construtivas no sistema de gás instalado
, resultando em uma liminar a qual foi confirmada pelo TJMT via “Acordão” no dia 21.03.2018, que determinou a construtora 30 dias para corrigir as anomalias.
(...)”.

É incontroverso que o recorrido restou privado dos serviços de gás, por vários dias, em razão da deficiência dos materiais empregados na construção do imóvel. Ademais, não se espera que as instalações de uma construção com poucos anos apresentem problemas de vazamento de gás.

A responsabilidade pela conservação do bem até a conclusão do imóvel é da construtora que executou a obra. Após a entrega do imóvel, a responsabilidade por eventuais problemas é do comprador. Entretanto, vícios de construção após a entrega do imóvel podem surgir e não há como atribuir, a responsabilidade de repará-los ao comprador, ora recorrido, visto que este não deu causa a eles.

Essa conduta decorre da boa-fé que deve nortear a conduta dos contratantes e no caso da compra e venda de bem imóvel, o transmitente deve assegurar a materialidade idônea da coisa, garantindo o adquirente de vícios ocultos, conforme lições de abalizada doutrina. Deste modo, a responsabilidade do construtor vai além da conclusão da obra, respondendo por vícios ocultos ou defeitos referentes à construção do imóvel.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

Nesse mesmo sentido é entendimento desta Segunda Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - NÃO ACOLHIDA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RECLAMADAS IMPROVIDO. 1-
Não há necessidade de realização de perícia quando há nos autos provas suficientes para embasar o julgamento da ação
. 2- Preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente rejeitada, uma vez que ela integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos consumidores, nos termos do parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 3- No caso, a necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapolam a esfera do mero dissabor cotidiano. 4- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4- Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e recurso das reclamadas improvido. (N.U 1004488-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo posicionamento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA CONSTRUÇÃO – VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO DE GÁS – DANO MORAL configurado – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há como eximir as apeladas da responsabilidade, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes a atividade da construção por elas assumidos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (N.U 1009149-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, conclui-se que o produto (imóvel) estava
impróprio para os fins ao qual se destina,
o que leva à responsabilidade objetiva das recorrentes por dispor no mercado produto que assim se revelou inadequado, não se desincumbindo da obrigação de demonstrar que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso.

Impõe-se, portanto, a manutenção da condenação do dever de indenizar o dano experimentado pelo consumidor.

As recorrentes não se exsurgem em face do valor
quantum
arbitrado a título de dano material. Todavia, postulam que a data de incidência dos juros e correção monetária seja contabilizada a partir do seu arbitramento.

O pedido de alteração da data de incidência dos juros e correção monetária merece prosperar, mas não nos termos pleiteados pelas recorrentes, pois em se tratando de ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos dos art. 240 do CPC, de modo divergente do fixado na sentença, e a correção monetária a partir da sua fixação.

As recorrentes postulam, ainda, o afastamento da condenação de indenização por danos materiais, pois sustentam que o gás era disponibilizado para a realização do almoço e janta dos condôminos e, consequentemente, não havia necessidade de efetuar compras alimentícias com a desculpa de não haver gás para utilização.

Tenho por desconsiderar o argumento trazido pelas recorrentes, pois ficou evidente a falha na prestação do serviço referente a distribuição do gás canalizado e que o recorrido estava proibido de adquirir botijão de gás. Assim, resta evidente a necessidade de adquirir comida.

Além do mais, o recorrido apresentou recibo devidamente carimbado e assinado pela empresa SSM Restaurante Ltda – ME.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para determinar que os juros de mora tenham sua incidência a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual,

mantendo-se os demais termos da sentença
.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021